Tribunal: TJBA
Processo: 0574807-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574807-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEBORA CERQUEIRA NOBRE DE SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO GUERREIRO BAUMERT, JOAO DA COSTA FONTOURA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO POR VENCIMENTOS RETROATIVOS. CONFIGURAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando os Temas nº 339 e 671 da repercussão geral do STF. Discute-se indenização por vencimentos retroativos decorrente de nomeação tardia de candidata aprovada em concurso público para o cargo de administradora de fórum.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a preterição de candidata aprovada em concurso público, em razão de remoção indevida, configura flagrante arbitrariedade apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; e
(ii) definir se os valores arbitrados a título de indenização observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O STF, no Tema nº 671 da repercussão geral (RE nº 724.347), assentou que, em regra, a posse em cargo público determinada judicialmente não gera direito à indenização, salvo em caso de arbitrariedade flagrante da Administração.

No caso concreto, restou comprovado que a Administração Pública descumpriu o princípio da legalidade ao preencher a vaga ofertada em edital por meio de remoção de servidora, violando o Provimento nº 02/2007 da Corregedoria Geral de Justiça da Bahia.

Demonstrada a arbitrariedade flagrante e a demora excessiva na nomeação da candidata, esta somente foi efetivada após decisão judicial transitada em julgado, mais de sete anos após a homologação do concurso.

Configurado o dano material consistente na perda de vencimentos retroativos e caracterizado o dano moral pelos prejuízos e insegurança decorrentes da mora administrativa.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais foi mantido, por observar a razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da conduta administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A nomeação tardia determinada judicialmente gera direito à indenização por vencimentos retroativos apenas quando demonstrada arbitrariedade flagrante da Administração Pública. 2. Comprovada a preterição indevida e a mora administrativa excessiva, é cabível a condenação em danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 724.347 (Tema nº 671), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0574807-91.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante, Estado da Bahia, e como agravada, Debora Cerqueira Nobre de Sousa.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema